Tribunal: TJPA
Processo: 0004365-26.2017.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004365-26.2017.8.14.0038

APELANTE: RAIMUNDA DOMINGAS GARCIA BATISTA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR). LEI ESTADUAL Nº 6.969/2007. DECISÃO EM SINTONIA COM A SÚMULA 37 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDA DOMINGAS GARCIA BATISTA
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 11055886) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Salariais em que contende com o
ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da não aplicação do precedente do STF ao presente caso concreto (Distinguishing).

Aduz ainda, sobre a aplicação do Princípio da Eventualidade em sintonia com o Princípio da Primazia no Julgamento do Mérito.

Ante esses argumentos, requer a reconsideração da decisão, inobstante, acaso não seja esse o entendimento, pugna-se seja remetido o presente Agravo Interno à Colenda Câmara competente desse E. Tribunal de Justiça, a fim de que seja processado e julgado o presente agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15776641).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, no ano de 2007, através da Lei 6.969 foi instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará, pelo que a agravante foi enquadrada para o cargo de Atendente Judiciário, em virtude de o cargo de servente ter sido extinto.

A supracitada lei, inclusive, dava a oportunidade do servidor que não quisesse ser enquadrado no novo cargo que se manifestasse nesse sentido, que iria permanecer no antigo cargo, o que a autora não fez.
In verbis:

Art. 32. O enquadramento dos servidores nos cargos das Carreiras Operacional, Auxiliar e Técnica ocorrerá mediante transformação dos cargos atualmente ocupados, observada a correlação existente com os cargos do novo Plano, em conformidade com a Tabela de Correspondência constante do Anexo III da presente Lei, desde que se encontrem em efetivo exercício, nos termos da Lei.

§ 2º Os servidores que não desejarem ser incluídos nas Carreiras instituídas por esta Lei deverão, no prazo de sessenta dias, contados de sua publicação, manifestar opção pela permanência nos atuais cargos que ocupam, os quais integrarão o Quadro Suplementar em Extinção.

Portanto, entende-se que a recorrente tinha interesse em ser enquadrada no cargo de Atendente Judiciário e que estava de acordo com as novas funções que deveria exercer.

Assim, se observa que agravante nega a aplicação da legislação citada e pretende um reajuste particular, o que conduz a aplicação análoga da Súmula Vinculante 37 do STF, que conferiu nítidos contornos entre os institutos do reajuste e da revisão geral da remuneração dos servidores públicos, estabelecendo que não é possível aumentar vencimentos, conceder reajuste, ao pálio do princípio da igualdade ou da isonomia, ou no caso suposto desvio de função inexistente, como no caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono a Súmula Vinculante nº. 37:

“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Portanto, seria inconstitucional e totalmente desprovida de juridicidade a não aplicação de uma lei de reenquadramento, que por si mesma, já é uma forma de revisão para todos os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/03/2024